Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702286-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMARCIO PEREIRA REIS AGRAVADO: ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, JAIRA CANDIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDMARCIO PEREIRA REIS contra a decisão proferida na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA e JAIRA CÂNDIDA DE SOUZA, que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e se omitiu quanto às demais provas requeridas. O agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da realização da prova técnica, sob pena de cerceamento de defesa. Argumenta que as provas documentais, o laudo da PRF e o boletim de acidente de trânsito não são suficientes para esclarecer a dinâmica do sinistro, tampouco a extensão dos danos ocasionados. Destaca que somente a perícia poderá afastar a presunção relativa que milita contra si. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte ré interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da necessidade e utilidade da prova pericial não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, mormente porque indispensável a tutela do princípio do livre convencimento do magistrado. Afinal, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Nessa ordem, foi indeferida a produção da prova pericial, mas deferida a produção da prova oral, mediante depoimento das partes e das testemunhas arroladas, as quais podem atender o objetivo do agravante com a produção da prova técnica. Assim, a discussão poderá ser renovada em momento processual posterior, sem qualquer prejuízo à defesa da parte. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Sobre o tema, firme a jurisprudência no sentido do não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407524, 07266227420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1388638, 07246377020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se tratando de decisão agravável, incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator